Tribunal: TJDFT
Processo: 0725835-03.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725835-03.2025.8.07.0001 Classe judicial: AgInt – Agravo Interno Agravantes: Ester Meiler Leventer Joyce Meiler Leventer Agravada: Pebe Shapira Caplivski Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de agravo interno interposto por Ester Meiler Leventer e Joyce Meiler Levener contra a decisão monocrática que deixou de conhecer a apelação manejada pelas ora agravantes ao fundamento de deserção, bem como violação ao princípio da dialeticidade. As razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos adotados pela decisão monocrática ora impugnada. Diante do exposto, manifeste-se as agravantes a respeito da inadmissibilidade do presente recurso nos termos da norma prevista nos artigos 10 e 1021, § 1o, do CPC. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília–DF, 22 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator